Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO.
1. Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.
2. Afasta-se a alegação de nulidade da quebra de sigilo telefônico quando a medida não foi questionada tempestivamente e a defesa teve acesso às provas obtidas antes da prolação da sentença.
3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra, suficientemente, que o réu transportava e mantinha em depósito quantidade expressiva e variada de entorpecentes e munições.
4. Recurso não provido.